Tribunal: TJDFT
Processo: 0718520-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DENEGAÇÃO.
I. O excesso de prazo da prisão preventiva não decorre de mera soma aritmética, devendo ser avaliado conforme as peculiaridades de cada caso e apenas quando houver demora injustificável e irrazoável da tramitação do feito, o que não se configura na hipótese.
II. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem como características a fatalidade e a improrrogabilidade, conforme já entendeu o e. Superior Tribunal de Justiça.
III. Ordem denegada.